Tribunal: TJDFT
Processo: 0728173-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença referente a débito de natureza não alimentar, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora de percentual do salário, em débito de natureza não alimentar, sem o esgotamento de outros meios executórios, considerando a regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo exceções expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, como no caso de prestação alimentícia ou quando o devedor perceba remuneração superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família, e somente após o esgotamento de outros meios executórios (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
5. A apresentação apenas da ficha de remuneração da agravada, extraída do portal da transparência, sem informação se incidem outros descontos facultativos, prejudica a análise do impacto da penhora salarial na subsistência da executada, inviabilizando a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.